Tribunal: TJES
Processo: 0016164-04.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016164-04.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WELINGTON RODRIGUES LINO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS DE AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório judicializado é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria do crime de furto imputado ao acusado, apto a ensejar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se formalmente comprovada pelos autos de apreensão e de restituição, não sendo este o ponto controvertido da demanda.

4.

A controvérsia central recai sobre a autoria delitiva, cuja prova judicializada mostra-se frágil e insuficiente para sustentar decreto condenatório.

5.

Os depoimentos colhidos em juízo limitam-se a testemunhos indiretos de guardas municipais que não presenciaram a subtração, restringindo-se à condução do acusado após abordagem realizada por terceiro.

6.

A única testemunha ocular indicada na narrativa acusatória, funcionário do estabelecimento comercial, não foi localizada para depor em juízo, comprometendo a robustez da prova.

7.

A revelia do acusado não autoriza presunção de culpa nem supre a deficiência probatória da acusação, à luz dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

8.

Depoimentos indiretos, caracterizados como
hearsay testimony
, ainda que prestados por agentes públicos, não são suficientes, de forma isolada, para fundamentar condenação criminal.

9.

A condenação não pode se apoiar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

10.

A mera posse da coisa subtraída, desacompanhada de prova segura da subtração e da inversão da posse por conduta típica, não autoriza presunção de autoria nem inversão do ônus da prova.

11.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação criminal exige prova judicializada segura da autoria, não sendo suficientes depoimentos indiretos desacompanhados de outros elementos probatórios robustos.

2.
A posse da res furtiva, por si só, não autoriza presunção de autoria nem inversão do ônus da prova no processo penal.

3.
A ausência de testemunha ocular e a fragilidade da prova produzida em contraditório impõem a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016164-04.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINGTON RODRIGUES LINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
pelo Ministério Público Estadual
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara
Criminal de

Vila Velha
/ES
, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal para
absolvê
-lo pel
o
crime previsto no
art. 155, “
caput
”
, do Código Penal
.

No recurso,
o Órgão Ministerial

de 1º grau
pleiteia a
condena
ção
, sob o argumento
há
provas
suficientes
quanto à autoria
e à materialidade delitiva
.

Foram apresentadas
contrarrazões pel
a

Defensoria Pública Estadual
, nas quais se pugna pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
manifesta-se pelo
conhecimento do recurso,
e
pelo seu provimento
, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

Narra,
em síntese,

que
no dia 0
6
de
dezembro
de 2021, no município de
Vila Velha
/ES, o apelante
de forma sorrateira, furtou do estabelecimento comercial SUPERMERCADO PERIM, 2 (duas) peças de carne bovina tipo picanha, avaliadas em R$ 272,10 (duzentos e setenta e dois reais e dez centavos), tendo sido o mesmo flagrado posteriormente no interior de um ônibus coletivo do sistema TRANSCOL, de posse de uma mochila, contendo a “
res furtiva
”.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do
Auto de Apreensão
(fls. 21) e
Auto de Restituição
(fls. 22)
, que apontam para a subtração d
as peças de carne
descrit
a
s na denúncia.

A
materialidade delitiva, de fato, encontra-se formalmente demonstrada pelos elementos produzidos na fase inquisitorial. A
controvérsia
central, contudo, não reside na existência do fato, mas sim na suficiência e qualidade da prova judicializada acerca da autoria, apta a sustentar um decreto condenatório.

E é justamente nesse ponto, que entendo ser o conjunto probatório insuficiente, frágil e incapaz de afastar a dúvida razoável.

Durante a instrução processual, foram ouvidas exclusivamente duas testemunhas arroladas pela acusação, ambas guardas municipais. A análise detida de seus depoimentos, prestados sob crivo do contraditório, evidencia que nenhum deles presenciou a suposta subtração. Ambos foram categóricos ao afirmar que chegaram ao local após o acusado já estar detido por funcionário do supermercado, limitando-se a conduzi-lo à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

A única pessoa que, segundo a narrativa acusatória, teria presenciado diretamente os fatos, o funcionário do supermercado responsável pela abordagem inicial, não foi localizada para depor em juízo. Trata-se, portanto, da única testemunha ocular dos fatos, cuja ausência compromete de forma substancial a robustez da prova.

O apelado, por sua vez, não foi interrogado em juízo, tendo sido decretada sua revelia. Tal circunstância, contudo, não autoriza qualquer presunção de culpa, tampouco supre a deficiência probatória da acusação, sobretudo em um processo penal regido pelos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

O que se tem, portanto, é um acervo probatório judicializado que se resume a testemunhos indiretos, baseados em relatos de terceiros, caracterizando o chamado “
hearsay testemony
” (“testemunho de ouvir dizer”). Ainda que os depoimentos tenham sido prestados por agentes públicos, sua natureza indireta retira-lhes a aptidão para, isoladamente, fundamentar uma condenação criminal.

Nesse cenário, correta a sentença ao aplicar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. A prova indiciária oriunda do inquérito, desacompanhada de confirmação judicial segura, não se presta a embasar juízo condenatório.

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS . CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

[...]

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório

e da ampla defesa, o que não se verifica no caso
.

[...]

6. Nesse contexto,
diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu.

7. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a sentença do magistrado de primeiro grau que absolveu o recorrente.

(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

O órgão Ministerial, tanto em suas razões recursais quanto no parecer exarado em 2º grau, sustenta que a posse da res furtitva pelo acusado, aliada à palavra dos agentes públicos, seria suficiente para comprovar a autoria delitiva, invocando, inclusive, a tese de inversão do ônus da prova nos crimes patrimoniais.

Todavia, tal argumentação não se sustenta no processo penal democrático, posto que a presunção de inocência impõe que o ônus da prova recaia sobre a acusação, sendo vedado transferir ao réu, ainda mais revel, o dever de demonstrar a licitude de sua conduta para suprir lacunas probatórias.

A mera posse do bem, desacompanhada de prova segura da subtração, não autoriza a presunção absoluta de autoria, especialmente quando inexistente prova direta da inversão da posse decorrente de conduta típica.

Ademais, diferentemente do que sustenta o apelante, a fé pública atribuída aos agentes estatais não transforma depoimentos indiretos em prova plena, nem afasta a exigência de lastro probatório mínimo e consistente. A credibilidade do agente público não supre a ausência de percepção direta do fato criminoso.

Assim, permanece hígida a conclusão do Juízo de origem no sentido de que a dúvida é nota dominante do processo, não tendo a acusação logrado êxito em demonstrar, de forma segura e inequívoca, que o apelado efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

Isto posto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença
absolu
tória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.